Tribunal: TJSP
Processo: 2209685-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A EXCLUSÃO DO DIREITO À MEAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE SOBRE BEM DO FALECIDO. Alegação de que a participação na Fazenda do Espólio teria sido realizada mediante sub-rogação de recursos transferidos pelo pai do de cujus a ele. Argumentos insubsistentes. Falecido e cônjuge sobrevivente adquiriram 27% do bem quando já casados, conforme

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A EXCLUSÃO DO DIREITO À MEAÇÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE SOBRE BEM DO FALECIDO. Alegação de que a participação na Fazenda do Espólio teria sido realizada mediante sub-rogação de recursos transferidos pelo pai do de cujus a ele. Argumentos insubsistentes. Falecido e cônjuge sobrevivente adquiriram 27% do bem quando já casados, conforme compromisso particular de compra e venda datado de 2002, constando a presença de ambos na matrícula do imóvel, sem qualquer ressalva. Demais elementos trazidos pelo agravante não são aptos a, por si só, caracterizar a pretendida sub-rogação de modo a deslocar o direito à meação para participação a título de coerdeira sobre bem particular. Recurso desprovido.